Tribunal: TJSP
Processo: 1000256-36.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
SERASA LIMPA NOME – Dívida prescrita – Impossibilidade de inclusão no portal Serasa Limpa Nome – Determinação para que seja excluída - Cobrança extrajudicial - Possibilidade, desde que não sejam empregados meios vexatórios e abusivos - Sentença reformada apenas nesse ponto – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.